Tribunal: TJPA
Processo: 0002251-69.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002251-69.2012.8.14.0045
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVELTER DE OLIVEIRA REIS, LEONARDO SEBASTIAO SINGULANI LANNA, APM COM. DE LUBRIFICANTES E CONVENIENCIAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Inexistindo assinatura de fiador no negócio jurídico em litígio, resta claro que não houve fiança do crédito ofertado pelo Banco Apelante à empresa devedora.

2.

Com fulcro no art. 166 do Código Civil, a ausência de um fiador não constitui defeito no negócio jurídico, logo desnecessária a determinação de emenda à inicial para que o Apelante colacionasse aos autos via do contrato bancário subscrita por fiador. Consequentemente, o descumprimento de emenda desnecessária não justifica o indeferimento da inicial.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo originário para prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Monitória, oriunda da 2ª vara cível e empresarial de Redenção, interposta por
BANCO DO BRASIL
em face de
APM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E CONVENIÊNCIAS LTDA ME e seu fiador
.

Na exordial (ID 2411429), o Autor alega que firmou, em 23/07/2008, com a empresa requerida contrato de abertura de crédito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porém o pacto não foi adimplido.

Em despacho inicial, o juízo
a quo
determinou que o Autor colacionasse aos autos uma via do contrato bancário subscrita por todos os envolvidos, pois o documento anexado à exordial carece de assinatura da pessoa apontada como fiador (ID 2411431).

O Requerente permaneceu inerte (ID 2411431, P. 11).

Foi enviado ofício ao Banco Requerente para que informasse seu interesse no prosseguimento da demanda (ID 2411431, P. 12/14).

Em seguida, o Banco do Brasil protocolou requerimento de busca de bens em nome dos Requeridos visando à satisfação do crédito em litígio (ID 2411431, P. 16).

O juízo
a quo
prolatou sentença nos seguintes termos (ID 2411432):

No caso em testilha, em que pese devidamente intimado, através de seu patrono, o autor deixou de cumprir a determinação de emenda, fazendo requerimentos completos (
sic
) desassociados da realidade do processo. [...]

Isto posto, com supedâneo no parágrafo único do art. 295, VI, do Estatuto Processual Civil, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, I, também do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Autor interpôs Apelação (ID 2411433), alegando que a inicial fora instruída com todos os documentos essenciais à propositura da ação e que o contrato fora assinado pelo devedor principal. Defende que a obrigação em relação aos fiadores é subsidiária, não constituindo quesito essencial ao ingresso da ação. Por fim, afirma que agiu diligentemente durante o trâmite processual.

O juízo de piso determinou que o Apelante suprisse a irregularidade formal do recurso, no que diz respeito à assinatura do advogado (ID 2411434, P. 3), o que foi cumprido pelo Banco Recorrente (ID 2411434, P. 14).

O recurso foi recebido pelo magistrado e encaminhado ao Tribunal.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para incluir o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 26
de janeiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Primeiramente, é importante ressaltar que a sentença foi proferida em 28.07.2014, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Assim, com base no Enunciado nº 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
e na decisão de primeiro grau que recebeu o recurso (ID 2411434, P. 26), entendo presentes os requisitos de admissibilidade da Apelação, razão pela qual passo a analisar seu mérito.

Cinge-se a lide à análise da sentença que indeferiu a exordial do Apelante, extinguindo o feito sem resolução do mérito por descumprimento da ordem judicial que determinou a emenda à inicial para que o Banco anexasse aos autos o contrato de crédito subscrito pelo fiador, Evelter de Oliveira Reis, nomeado no polo passivo da presente Ação Monitória juntamente com APM COM. DE LUBRIFICANTES E CONVENIÊNCIAS LTDA ME (ID 2411431).

De fato, não há assinatura daquele suposto fiador no contrato de abertura de crédito firmado entre a empresa supracitada e o Banco do Brasil. O documento se encontra rubricado apenas pelo devedor principal, pelo responsável bancário e por duas testemunhas (ID 2411429, P. 40/47).

Sobre o instituto da fiança, assim dispõe o Código Civil Brasileiro (CC):

Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma
pessoa
garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor,
caso este não a cumpra
.

Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.

[...]

Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.

Como se pode observar, a norma civil é clara ao dispor que a fiança é uma garantia fidejussória lastreada pela confiança entre as partes, dependente de ato unilateral e solene (expresso obrigatoriamente pela forma escrita), cujo efeito geralmente tem caráter subsidiário visto que sua execução está subordinada ao inadimplemento do contrato principal pelo devedor.

Portanto, sem mais delongas, inexistindo assinatura de fiador no negócio jurídico em litígio, resta claro que não houve fiança do crédito ofertado à empresa.

Em vista disso e sabendo-se, com fulcro no art. 166 do CC, que a ausência de um fiador não constitui defeito no negócio jurídico, entendo que foi desnecessária a determinação de emenda à inicial para que o Apelante colacionasse aos autos via do contrato bancário assinada pelo Sr. Evelter Reis (ID 2411431). Consequentemente, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por descumprimento da ordem judicial merece ser reformada.

Eis o entendimento da jurisprudência pátria:

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. FORMALISMO EXACERBADO. A falta de emenda desnecessária não justifica o indeferimento da inicial.

(TJ-DF 07074638420178070001 DF 0707463-84.2017.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/08/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.

1. A prolação de sentença de indeferimento da petição inicial não exige a prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 48 horas. 2.
Em casos de indeferimento da petição inicial pelo descumprimento da ordem de emenda, é preciso ponderar a gravidade da falta cometida pelo autor, bem como as possíveis consequências que dela poderão advir ao processo, reputando como meramente formalistas e desnecessárias somente aquelas providências que não exerçam influência sobre o andamento do feito e o julgamento do mérito, bem assim, noutro lado, considerando justificadoras da extinção as carências que inviabilizem o prosseguimento do processo ou sua validade
. 3. Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição da parte ré em mora é documento indispensável. Frustrada a possibilidade de entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor ao tempo da assinatura do contrato, tendo em consta a mudança de domicílio, a única possibilidade que se descortina para o credor é a realização do protesto com intimação via edital, ex vi do disposto no art. 15 da lei nº 9.492/97. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF - APC: 20150310183832, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 11/11/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2015 . Pág.: 257)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EMENDA DESNECESSÁRIA - REFORMA
.

- O juiz deverá determinar a intimação da parte autora para emendar inicial quando os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015 não forem preenchidos
ou quando ela apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, sob pena, em caso de descumprimento, de seu indeferimento - Verificando-se que a exigência de emenda era desnecessária, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito não podem ser mantidos, devendo a sentença ser reformada e os autos remetidos à instância de origem para o regular prosseguimento.

(TJ-MG - AC: 10000180243081001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 23/10/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2018)

Sob este raciocínio, estou convencido de que a determinação de emenda à inicial para juntada do contrato de crédito subscrito por fiador constitui providência desnecessária ao prosseguimento da presente ação monitória. Logo, incabível a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

Ante
o exposto, conheço a Apelação e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, então, determinar o retorno dos autos ao juízo originário para prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

ENUNCIADO 1 (TJ/PA):

NOS RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC DE 1973 (IMPUGNANDO DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17/03/2016) SERÃO AFERIDOS, PELOS JUÍZOS DE 1º GRAU, OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NA FORMA PREVISTA NESTE CÓDIGO, COM AS INTERPRETAÇÕES CONSOLIDADAS ATÉ ENTÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

(TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 5936/2016 - Segunda-Feira, 28 de março de 2016).

Belém, 19/02/2021